Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-21.2021.8.11.0096
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-21.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDELICIO ALVES MENDES - CPF: 787.974.891-15 (APELANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DAL PAI - CPF: 769.008.869-49 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OUTROS QUE EVENTUALMENTE FOREM ENCONTRADOS NO IMÓVEL RURAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – VIA INADEQUADA – INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO – MANDADO EXPEDIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE -
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Interdito Proibitório é mecanismo de defesa preventiva e deve ser utilizado quando houver do possuidor justo receio de ter a posse molestada.

Demonstrado que a alegada turbação advém de mandado expedido em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Possessória ajuizada pela parte contrária, falta ao autor interesse processual, o que impõe o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que indeferiu a inicial da Ação de Interdito Proibitório proposta pelo ora apelante e extinguiu o feito com amparo no art. 485, VI, do CPC (ID. 132330183).

O apelante alega que visa resguardar o imóvel “
contra injustas investidas da parte contrária
”, que estaria turbando a sua posse e realizando atos com a finalidade de posteriormente praticar esbulho.

Diz que em
16-6-2021
foi surpreendido com a colocação de uma placa na porteira da Fazenda Maderlu, atual Fazenda Laju, com os dizeres “
Fazenda Santa Clara I
”, como se fosse propriedade do apelado. Acrescenta que houve também retirada de madeiras na parte do fundo da área.

Informa que o juízo da Vara Especializada da Capital declinou da competência para o juízo de Itaúba sob o fundamento de ausência de litígio fundiário coletivo, até porque
a arguida turbação teria origem no Cumprimento de Sentença
instaurado no processo n. 0032406-46.2015.8.11.0041.

Sustenta que esse entendimento é equivocado uma vez que “
o litígio envolve objetos diferentes decorrentes de títulos deslocados na região e que o Apelante não é integrante de movimentos sociais que envolve o feito no 0032406-46.2015.8.11.0041
”.

Aduz ter demonstrado que o imóvel de sua propriedade (matrícula 16.756) não tem constrição judicial advinda daquele feito; que é senhor e possuidor de respectivas terras, cuja posse mansa e pacífica detém
desde a sua aquisição em 27-5-2021
, conforme Contrato de Compra e Venda, e que passou a cuidar do local “
para não haver invasão
”.

Destaca que também demonstrou por imagens de localização que sua área não integra a do réu; que a
correlação com o processo mencionado
é “
apenas pelo fato do apelado utilizar referido mandado proibitório para invadir o imóvel rural do adquirente sem que o imóvel do apelante tenha sido objeto do referido interdito proibitório do Apelado
”, até porque ele (apelante) nem sequer figurou naquela demanda.

Assinala ainda que na verdade seu imóvel “
é deslocado da região informada pelo Apelado no Boletim de Ocorrência
”. Insiste que não há constrição judicial a impor a apresentação de Embargos de Terceiro (ID. n. 132330188).

Nas
contrarrazões
, o apelado informa que o
litígio é idêntico ao instaurado por outros “vizinhos”
, inclusive com utilização dos mesmos argumentos, os quais já foram rechaçados em Embargos de Terceiro por eles (vizinhos) opostos. Transcreve a íntegra do respectivo
decisum
.

Esclarece que no Cumprimento de Sentença foi expedido mandado de reintegração de posse, sendo que todos que lá se encontravam foram retirados, mas o apelante e os mencionados vizinhos não se deixaram vincular à lide para não ficarem impedidos de ajuizar suas Ações.

Ressalta que ofereceu contrarrazões ao Recurso manejado pelos “vizinhos” contra a sentença de improcedência de Ações que ajuizaram e nas quais utilizaram argumentos idênticos aos do apelante.

Registra a tramitação e o arquivamento de vários outros feitos, tais como Demarcatória e Anulatória de Título, nesta última já questionado o título do apelante e de todos os seus antecessores, o que justificaria a opção pelo Interdito e não pelos Embargos de Terceiro (ID. n. 132330206).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o Interdito Proibitório que propôs contra o apelado sob o fundamento de ausência de interesse processual uma vez que a alegada “
turbação
” tem origem no Cumprimento da Sentença prolatada no feito n. 0032406-46.2015.8.11.0041, de modo que a situação narrada pelo autor/apelante se amolda aos Embargos de Terceiro, e não ao Interdito Proibitório.

Embora admita nas suas razões a existência de mandado de reintegração de posse expedido no Cumprimento de Sentença da mencionada lide, o apelante argumenta que adquiriu o imóvel recentemente (em 2021), o qual não teria nenhuma correlação com aquele pleiteado pelo apelado no respectivo feito e também nos demais mencionados na sentença ora recorrida e nas contrarrazões, com trânsito em julgado, depois de as decisões terem sido confirmadas pelo Tribunal ou em fase de Cumprimento.

Desse modo, não procede a arguição de que a via adequada para a situação dos autos é o Interdito e não os Embargos de Terceiro.

Isso porque o Interdito Proibitório é o mecanismo processual de defesa preventiva da posse, portanto não admite discussão sobre domínio, nem tampouco sobre erro ou equívoco no cumprimento do mandado em relação à localização da área em litígio, matéria para a qual há procedimento específico.

O Código Civil estabelece que o indivíduo que detém a posse de algum bem faz jus à proteção desse direito contra ameaça iminente. Logo, admite-se em tal hipótese a propositura do Interdito.

E as condições para o seu processamento são a ameaça de moléstia e a probabilidade de se efetivar. Ou seja, deve haver motivo convincente nesse sentido e devidamente comprovado, como enuncia o art. 561 do CPC.

No caso concreto, não se observa a presença desses requisitos, já que o próprio apelante/autor confirma a existência de Ação Possessória proposta pelo apelado, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença em que foi expedido o mandado judicial que autorizou o ingresso na área em questão.

Assim, como bem registrado na sentença ora atacada, falta ao apelante interesse processual para instaurar o Interdito Proibitório. Dessa maneira, deve buscar seus supostos direitos pela via adequada, ou seja, em Embargos de Terceiro.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022